Tribunal: TJES
Processo: 0005825-44.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005825-44.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIOMAR SANTOS DO NASCIMENTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta p
elo réu
contra sentença que o condenou, nos autos de ação penal, como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, pela subtração de uma tarrafa de pesca pertencente à vítima. O apelante postula sua absolvição sob o argumento de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de furto simples, diante da alegação defensiva de fragilidade das provas e aplicação do princípio
in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado nº 44644314 e pelo Auto de Apreensão constantes dos autos, demonstrando a subtração do bem.

4. A autoria delitiva resulta inequivocamente demonstrada pela confissão espontânea do réu, tanto na fase policial quanto em juízo, e pelos depoimentos harmônicos das testemunhas e dos policiais militares que presenciaram a recuperação do objeto furtado.

5. A confissão do apelante revela a prática consciente e voluntária da subtração, confirmando que retirou o objeto da residência de seu cunhado para utilizá-lo em atividade de pesca, o que afasta a tese de dúvida razoável.

6. O conjunto probatório é coeso e harmônico, corroborando a autoria e a materialidade, motivo pelo qual se mostra inviável a absolvição com base em insuficiência de provas.

7. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), porém, mantida a pena no mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do STJ, que impede a redução aquém do mínimo legal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A confissão espontânea do réu, corroborada por outras provas seguras, é suficiente para legitimar a condenação pelo crime de furto simples.

2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

3. A alegação de fragilidade probatória não prospera quando o conjunto de provas demonstra de forma convergente a materialidade e a autoria delitivas.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 155, caput, e 65, III, “d”; CPP, arts. 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 231; Tema Repetitivo nº 1.194/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0005825-44.2021.8.08.0048

APELANTE: ELIOMAR SANTOS DO NASCIMENTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ELIOMAR SANTOS DO NASCIMENTO
em face da r. sentença de ID 15140141 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções previstas no art. 155,
caput
do Código Penal, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, com o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 15140146, o apelante pugna, em síntese, pela absolvição, sustentando a fragilidade do acervo probatório.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 15140151, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16462655, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Narra a peça acusatória (fls. 02/03, ID 15140140):

“[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 28 de março de 2021, por volta das 19h:40min, no interior da residência da irmã da vítima, situada a Av. Capitão Bley, n'6, bairro Nova Almeida Centro, município da Serra/ES, o ora denunciado ELIOMAR SANTOS DO NASCIMENTO, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, 01 (uma) tarrafa de pesca avaliada em 336,00 (trezentos e trinta e seis reais - fl. 12/13), pertencente a vítima Calixto Barbosa dos Santos Passos Paixão (vide Boletim Unificado as fls. 15/1 8 e Auto de Apreensão a fl. 1 1).

Narram os autos que, nas condições de data e local mencionados, o denunciado ingressou na casa da vítima e, aproveitando-se do fato de ninguém estar por perto, tomou posse do referido equipamento de pesca, se evadindo do imóvel, logo depois, na posse do objeto subtraído.

Narra, também, o IP que, logo depois, o Sr. Calixto Barbosa dos Santos Passos Paixão notou a falta de uma rede de pesca que, conforme o mesmo, possui o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), ocasião em que começou a perguntar para conhecidos se alguém havia passado com uma rede, sendo informado por um amigo que havia um rapaz vendendo uma rede cuja descrição se assemelhava a
res
subtraída.

Dessa monta, a vítima se postou a procurar o referido rapaz, logrando êxito em localizar seu cunhado Eliomar Santos do Nascimento tentando vender a rede em questão, momento em que acionou a Polícia Militar que, por determinação do CIODES, compareceu ao local.

No local, encontrando o denunciado e a vítima, a Polícia buscou maiores informações acerca do fato-crime. No decorrer da diligência, o ora denunciado confirmou que havia furtado uma tarrafa de um pescador e que a trocaria por "crack". [...]”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Egrégia Corte cinge-se à suficiência do acervo probatório para sustentar o decreto condenatório.

Após uma análise exauriente de todos os elementos contidos nos autos, adianto que a irresignação defensiva não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade, pelos fundamentos que passo a expor de forma pormenorizada.

A defesa sustenta que a condenação do apelante se baseia em um conjunto probatório frágil e insuficiente, pleiteando a absolvição do acusado com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, uma análise do processo revela uma realidade oposta, na qual a materialidade e a autoria delitiva se encontram inequivocamente demonstradas por uma pluralidade de provas que, interligadas, formam um quadro de certeza indispensável à prolação de um decreto condenatório.

A
materialidade
do delito de furto encontra-se devidamente comprovada, dentre outros, pelo Boletim Unificado nº 44644314 (fls. 18/21, ID 15140140) e pelo Auto de Apreensão (fl. 14, ID 15140140).

A
autoria
, de igual modo, exsurge cristalina dos autos, a despeito do esforço argumentativo da combativa defesa.

Conforme narrado em juízo pelos Policiais Militares que participaram da ocorrência, o apelante confessou aos agentes de segurança que furtou a tarrafa para pescar e se alimentar. As testemunhas afirmaram que, ao chegar ao local, a vítima já havia localizado e identificado o réu como autor do delito.

Somado a isso, o recorrente confessou a autoria delitiva em juízo, vejamos:

[...] Esse furto, Senhora Meritíssima, eu estava em situação de rua, porque eu sou usuário de drogas, aí eu fui até a casa do meu cunhado para pedir um pouco de comida a ele, mas como eu cheguei lá muito de madrugada, eu não chamei ele, essa tarrafa estava na porta.
Eu peguei essa tarrafa, fui pra praia, pesquei, pesquei uns peixes, fiz uns peixes embaixo da ponte para mim comer e continuei pescando com essa tarrafa
, aí foi que alguns pessoal que conhece ele, viu eu lá com essa tarrafa, falou que eu queria vender essa tarrafa, mas só que eu não ofereci essa tarrafa para ninguém para vender, aí ele foi e chamou a polícia pra mim. [...] - destaquei

Destarte, a autoria não se assenta em meras conjecturas, mas sim em provas concretas e convergentes que, avaliadas em conjunto, afastam qualquer dúvida razoável sobre sua responsabilidade penal.

Em alinhamento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA SUPRIDA POR OUTRAS PROVAS. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231/STJ E TEMA 158/STF. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME ABERTO FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento:
A confissão espontânea, corroborada por outros elementos de prova, legitima a condenação por furto qualificado.
A ausência de perícia técnica pode ser suprida por outros meios probatórios idôneos para comprovar o rompimento de obstáculo. A circunstância atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. A existência de maus antecedentes inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §4º, I; 44, III. CPP, arts. 158 e 167. Jurisprudência relevante citada: STF, re 597.270 qo-rg, Rel. Min. Cezar peluso, plenário, j. 26.03.2009 (tema 158 rg). STJ, Súmula nº 231; STJ, RESP 2.054.113/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, quinta turma, j. 18.02.2025.

(TJMS; ACr 0011225-38.2022.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 16/10/2025; Pág. 70)
- destaquei

Superada a tese absolutória, verifico que o apelante faz jus à aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, ‘
d’
do Código Penal, conforme entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça sob o Tema Repetitivo nº 1.194:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

No entanto, verifico que a pena base foi fixada no mínimo legal previsto para o delito, razão pela qual deixo de recalcular a dosimetria da pena, em respeito à Súmula 231 do C. STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.